Tribunal: TJDFT
Processo: 0752777-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752777-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO, ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PERIODENTE - SERVIÇOS ODONTOLÓGICO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO: “Indefiro o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados, pois, apesar da legalidade da medida, a prática demonstra que ela se mostra inócua ao fim colimado. É importante assinalar que a Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família, como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, e que não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais. Diante do insucesso de todas as buscas de bens pelos sistemas disponíveis a este Juízo, dificilmente tal diligência lograria êxito. Do enfoque do caso em comento, não vislumbro serventia o pedido de penhora de bens que guarnecessem a residência, motivo pelo qual o indefiro de plano. Intimo a parte exequente para, em 15 dias, apresentar bens a penhora, sob pena de suspensão e arquivamento.” O Agravante sustenta que “os bens móveis que guarnecem a residência dos Executados que se qualifiquem como adornos suntuosos e obras de arte, encontram-se passíveis para penhora”. Conclui que “não há que se falar em indeferimento de penhora por suposição de que “dificilmente tal diligência lograria êxito”, especialmente porque a Execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a averiguação, penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos Agravados e que "ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida"”. Preparo recolhido (ID 67167452 e 67167451). É o relatório. Decido. Não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator